Tribunal: TJSP
Processo: 2307281-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de dívida c.c pedido de antecipação de tutela e danos materiais e morais. Decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a ré se abstenha de realizar descontos na aposentadoria do autor, sob pena de multa de R$1.000,00 por desconto efetuado, limitada a R$ 5.000,00. Inconformismo. Agravante se insurge somente

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de dívida c.c pedido de antecipação de tutela e danos materiais e morais. Decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a ré se abstenha de realizar descontos na aposentadoria do autor, sob pena de multa de R$1.000,00 por desconto efetuado, limitada a R$ 5.000,00. Inconformismo. Agravante se insurge somente quanto à multa aplicada. Multa por ato de descumprimento. Previsão legal para sua incidência. Garantia de cumprimento das decisões judiciais. Previsão legal. Artigo 536, "caput", do Código de Processo Civil. Valor arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, e com limite fixado. Decisão mantida. Agravo não provido.